Tribunal: TJSP
Processo: 2241417-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia fixa – Decisão que relegou a análise do pedido liminar para depois da apresentação da defesa – Manutenção – Cabimento - Cautelamento que visa à perfeita formação do convencimento em torno da verossimilhança das alegações - Possibilidade - Impeditivo legal - Inexistência - Tutela antecipada que pode ser deferida ou cassada em qualquer momento processual.

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia fixa – Decisão que relegou a análise do pedido liminar para depois da apresentação da defesa – Manutenção – Cabimento - Cautelamento que visa à perfeita formação do convencimento em torno da verossimilhança das alegações - Possibilidade - Impeditivo legal - Inexistência - Tutela antecipada que pode ser deferida ou cassada em qualquer momento processual.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2241417-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante SECURATO E ABDUL AHAD ADVOGADOS, são agravados
RB
SOLUÇÕES
CORPORATIVAS
LTDA
(NOME
FANTASIA
GOLDCELL SOLUÇÕES CORPORATIVAS) e TELEFÔNICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.707
Agravo de Instrumento no 2241417-51.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 26a Vara Cível Central
Ação Cível no 1102559-48.2019.8.26.0100
Agravante: Securato e Abdul Ahad Advogados
Agravadas: Telefônica Brasil S/A e outra
l
EMENTA: Prestação de serviços Telefonia fixa
Decisão que relegou a análise do pedido liminar para
depois da apresentação da defesa
Manutenção

Cabimento - Cautelamento que visa à perfeita
formação
do
convencimento
em
torno
da
verossimilhança das alegações - Possibilidade -
Impeditivo legal - Inexistência - Tutela antecipada que
pode ser deferida ou cassada em qualquer momento
processual.
Recurso do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 405, proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de reparação de
danos, ajuizada por “Securato e Abdul Ahad Advogados” em
face de “Telefônica Brasil S/A” e outra, que relegou a análise do
pedido liminar para depois da apresentação da defesa.
Aduz o autor, em síntese, ser de rigor o
acolhimento da medida a fim de que determinada a imediata
instalação da linha telefônica com distribuição de ramais, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Requer a reforma a da decisão recorrida.
Recebido o recurso, no efeito devolutivo.
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de
origem, bem como a intimação das agravadas para apresentar
contraminuta, eis que ainda não citada.
É o relatório.
Consta dos autos que o escritório autor era titular
de duas linhas telefônicas digitais contratadas Junto à empresa
“Algar Telecom”, as quais eram responsáveis por distribuir 16
(dezesseis) ramais pelo escritório.
Afirmou que verificou que a corré “Telefônica”
possuía plano que melhor atendia ao escritório, ao que houve a
contratação de duas linhas telefônicas e internet Vivo Fibra.
Acresceu
que
a
portabilidade
das
linhas
telefônicas foi efetivamente consumada em 04.07.2019, ficando
pendente de instalação a internet contratada.
Ocorre que, ao contratar um especialista para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
fazer a distribuição dos ramais, foi surpreendido com a notícia de
que as linhas telefônicas instaladas eram analógicas e, portanto,
não seria possível a distribuição de ramais independentes.
Sustentou que, em contato com a corré, esta
reconheceu o erro nas instalações e se comprometeu a realizar o
procedimento correto, mas até a propositura da demanda
nenhuma providência havia sido tomada.
Em sede de tutela cautelar antecedente pleiteou
fossem as requeridas compelidas a promoverem ao imediato e
pleno restabelecimento dos serviços de telefonia, com
possibilidade de distribuir ramais independentes e pronta
adequação das linhas para “SIP” com conversor R2, sob pena de
multa diária, ao que proferida a decisão recorrida, que não
comporta reforma.
Isso porque, de fato, não há na legislação pátria
previsão no sentido de que o juiz deva aguardar a apresentação
da contestação para apreciação do pedido de tutela antecipada.
Única condição constante da lei é a de que o Juízo
esteja convencido quanto à ocorrência de perigo do dano e da
existência da verossimilhança das alegações da parte requerente,
para o que poderá requerer esclarecimentos das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
determinar a produção de provas e designar audiências, até que
reúna elementos suficientes para embasar sua decisão.
Assim, perfeitamente possível a apreciação do
pedido liminar após a apresentação da contestação.
Ademais, em que pese aos argumentos narrados
na minuta do recurso, o agravante não demonstrou, à saciedade,
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar o
pronunciamento deste Tribunal sobre questão que ainda não foi
objeto de deliberação pelo Juízo da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica